Tribunal: TJDFT
Processo: 0001577-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. A aplicação do princípio da insignificância reclama a presença da mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constatado o comportamento agressivo dos réus para garantir o sucesso da empreitada criminosa, causando maiores prejuízos à vítima, e da prática do crime de forma qualificada, os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância não estão preenchidos. A conduta social guarda relação com o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança. O fato de o réu ter cometido o crime em concurso com a companheira não se coaduna com o conceito da circunstância judicial em questão. Ausentes informações específicas sobre a vida em comunidade ou no seio familiar, o vetor relativo à conduta social deve ser afastado, com o consequente redimensionamento da pena.